Tribunal: TJMT
Processo: 0000363-64.2015.8.11.0006
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000363-64.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOFRE FAUSTO CABRAL (APELANTE), EDUARDO SORTICA DE LIMA - CPF: 207.640.301-91 (ADVOGADO), MARGARIDA RIBEIRO DA SILVA CABRAL - CPF: 571.359.671-00 (APELANTE), MATILDE RIBEIRO CABRAL DA SILVA - CPF: 303.845.911-91 (APELANTE), JUAREZ APARECIDO RIBEIRO CABRAL - CPF: 621.760.561-91 (APELANTE), MARIA CABRAL RIBEIRO TORRES - CPF: 293.253.901-91 (APELANTE), JOELCIO APARECIDO RIBEIRO - CPF: 459.623.081-15 (APELANTE), JOEL RIBEIRO CABRAL - CPF: 303.731.231-91 (APELANTE), ENILZA DA SILVA - CPF: 469.124.101-97 (APELADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE JOFRE FAUSTO CABRAL E OUTRO(s)

APELADO(S):

ENILZA DA SILVA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL – NÃO DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO PRAZO FIXADO EM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA DESNECESSIDADE DE MANEJO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE REAVER O BEM ATRAVÉS DE AÇÃO REINTEGRATÓRIA – HABITAÇÃO DA RÉ NO IMÓVEL POR MERA LIBERALIDADE DOS PAIS DE SEU EX-COMPANHEIRO – SITUAÇÃO QUE NÃO INDUZ POSSE – IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – DIREITO DA EX-COMODATÁRIA À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CORRESPODENTE A 50% DO VALOR DE AVALIAÇÃO – ABATIMENTO DOS ALUGUERES DE 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL DEVIDOS APÓS O PRAZO FIXADO NA NOTIFICAÇÃO DA RÉ PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a relação de habitação do réu com o imóvel se dá por mera liberalidade do legítimo proprietário e possuidor não pode o detentor se opor à devolução do imóvel após devidamente notificado, configurando sua recusa esbulho possessório hábil a justificar a ação de reintegração de posse.

Revela-se precária a posse originada de ato de mera liberalidade do proprietário e possuidor do imóvel, que, por laços familiares, cede-o gratuitamente por benevolência a parente, não havendo que se falar em reconhecimento da aquisição da propriedade do bem pela usucapião, por maior que seja o tempo de detenção da coisa
.

O comodatário faz jus à indenização pelas benfeitorias úteis edificadas (prédio comercial (salão)) e implementadas no prédio residencial – e desde que haja condições mínimas de habitabilidade e utilização –, se tais benfeitorias não se deram para a mera conservação do bem (art.584 do CC/2002).

Em sendo as benfeitorias realizadas pela requerida e pelo então companheiro – filho do casal proprietário do imóvel –, com quem já não mais convive, essa indenização deve se dar pelo correspondente a 50% do valor de avaliação de tais benfeitorias.

Constituída a comodatária em mora mediante a permanência no imóvel dado em comodato após o escoamento do prazo fixado na notificação para a desocupação voluntária, os proprietários do imóvel fazem jus ao recebimento de alugueis mensais correspondentes a 0,5% (meio por cento) do valor da benfeitoria edificada sobre o imóvel dos comodantes, nos termos do
art.582 do CC/2002.

Nesse caso, cabível o direito de retenção do imóvel pela apelada até que seja apurado o valor das benfeitorias edificadas, e feita a devida compensação dos créditos de cada parte.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESPÓLIO DE JOFRE FAUSTO CABRAL E OUTRO(s)

APELADO(S):

ENILZA DA SILVA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE JOFRE FAUSTO CABRAL E OUTRO(s)
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Reintegração de posse
nº 000363-64.2015.8.11.0006

ajuizada em desfavor do
ENILZA DA SILVA
,
julgou improcedentes os pedidos iniciais por entender que a verdadeira pretensão dos autores somente poderia ser aviada em ação reivindicatória, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformados, sustentam os demandantes que a sentença incorreu em equivocada interpretação à pretensão possessória, já que a ação reintegratória estaria fundada no esbulho caracterizado pela não devolução do imóvel dado em comodato verbal pelo espolio proprietário do bem e sua viúva meeira, muito embora a sua “ex-nora”, comodatária, tenha sido devidamente notificada a desocupá-lo.

Asseveram que, justamente em razão de terem inicialmente autorizado a ré a ocupar o imóvel mediante comodato verbal é que a demanda correta para reaver tal bem seria a ação de reintegração de posse, mesmo por que, na linha do art.1.228 do CC/2002, a ação reivindicatória somente pode ser manejada em situações em que a ocupação seja injusta, porquanto desautorizada.

Pugnam, ao final, o reconhecimento da procedência da ação de reintegração de posse, haja vista esbulho perpetrado pela apelada comodatária a partir do momento em que, notificada, deixou de desocupar o bem comodatado.

Contrarrazões no ID. n. 7319271.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante ressai da inicial, na condição de proprietários do
lote de terreno urbano nº 4, da quadra 35, no loteamento Jardim São Luiz, desde 11/01/1963, os autores, espólio de
JOFRE FAUSTO CABRAL
e sua então esposa, e atual viúva,
MARGARIDA RIBEIRO DA SILVA CABRAL
resolveram, há 18 (dezoito) anos, ceder ao seu filho
JORGE CABRAL RIBEIRO
e sua então convivente
ENILZA DA SILVA
, ora ré, parte deste imóvel mediante contrato verbal de comodato.

Ainda de acordo com a inicial, a ré e o seu convivente – filho dos proprietários do imóvel – teriam construído uma pequena casa de madeira, com material por estes doados, de modo que sobre o lote em questão ficaram edificados dois prédios.

A união entre
JORGE
(filho) e a requerida
ENILZA
teria durado aproximadamente cinco anos sendo certo que após a separação os ex-consortes convencionaram que
ENILZA
continuaria morando na referida casa com os filhos e a enteada.

No entanto, após muitos anos de convivência pacífica, as partes passaram a se desentender, inclusive com registros de ocorrências policiais, o que levou os autores a notificarem extrajudicialmente a requerida para desocupar o imóvel em trinta dias.

Em razão da não desocupação voluntária, os demandantes ajuizaram a presente ação de reintegração de posse, sob o argumento de o descumprimento da notificação configuraria um esbulho.

Em contestação, a apelada afirmou que por ocasião do período de união estável que manteve
Jorge
, os pais deste convidou o casal para que construíssem sua residência naquela localidade, tendo em vista que Jorge era um dos herdeiros e o imóvel viria a ser de propriedade deste também.

Asseverou que em razão disso, o imóvel passou a lhe pertencer, não havendo se falar em comodato verbal.

Afirmou que exerce a posse mansa e pacifica do local, com
animus
de senhorio, há aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos, sendo que ali criou seus filhos construiu e reformou sua residência e ainda acabou de construir o pequeno salão de beleza com muito suor, razão pela qual já teria direito à prescrição aquisitiva da área, na forma do art.1.238 do CC/2002.

Subsidiariamente, requereu que acaso não reconhecido seu direito à usucapião, fosse ao menos reconhecido o direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Regularmente processado, o juízo de origem concluiu pela improcedência da
actio
sob o fundamento de que, tendo a posse do imóvel sido voluntariamente cedida à requerida, para reavê-la os autores deveriam necessariamente valer-se de uma demanda reivindicatória, e não possessória.

Inconformados, os autores interpuseram o presente apelo, pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Em análise à documentação carreada aos autos e aos argumentos contrapostos, constata-se que o apelo está a merecer parcial provimento.

Isto porque, ao contrário da tese defendida pela recorrida, a concessão de parte do imóvel pelos seus proprietários e possuidores ao seu filho e nora (requerida), então companheiros, não pode ser considerada uma
“doação de uma fração da área”
, e nem poderia ser.

Afinal, o casal proprietário e possuidor do bem já tinha outros filhos de modo que, qualquer cogitação nesse sentido
(doação)
demandaria
necessariamente
a demonstração da prévia anuência dos demais herdeiros, consoante exige o art.496 do CC/2002, sob pena de violação da herança.

Assim, cai por terra a tese da requerida.

De qualquer modo, resta incontroverso nos autos que requerida residia em prédio edificado dentro dos limites da área do imóvel pertencente aos autores – pai e mãe de se ex-companheiro – por mera liberalidade destes.

Deste modo, conquanto a posse direta exercida pela requerida no imóvel não fosse inicialmente injusta – porquanto autorizada pelos donos do imóvel – sempre foi exercida de forma precária, mediante verdadeiro contrato de comodato verbal.

Assim, a partir do momento em que os proprietários e possuidores do imóvel resolvem pôr fim à benevolência, a posse precária da requerida, que outrora afigurava-se justa, tornou-se injusta.

Neste particular, vale lembrar que, conforme disposto no art. 1208 do CC/02,
“não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”
, de maneira que o detentor, nessa hipótese, fica sujeito à vontade do proprietário e possuidor de revogar a concessão realizada.

É que,
“tratando-se de mera liberalidade do legítimo proprietário e possuidor não pode o detentor se opor à devolução do imóvel após devidamente notificado, configurando sua recusa esbulho possessório hábil à concessão da tutela reintegratória pleiteada.”
(TJMG -

Apelação Cível

1.0440.11.002039-1/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi , 14ª CÂMARA CÍVEL, j. em 21/02/2013, publ. em 01/03/2013)

Isto é, a notificação daquele que detém a área por mera liberalidade do proprietário e possuidor para instá-lo à desocupação o constitui em mora, tornando-o um esbulhador do imóvel assim que escoado o prazo para a devolução voluntária do imóvel, e justificando, portanto, o manejo de ação de reintegração de posse.

Assim, não há se falar que a pretensão dos autores deve ser necessariamente aviada em ação reivindicatória, já que não buscam reaver o bem apenas na condição de proprietários, mas também legítimos possuidores de tal bem.

No sentido do cabimento da ação reintegratória de posse em casos tais, vide a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMODATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – REGRAS DE EXPERIENCIA DO MAGISTRADO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA ENCERRAMENTO DO COMODATO – POSSE INJUSTA EXERCIDA PELO REQUERIDO - ESBULHO CONFIGURADO – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ALUGUÉIS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O comodato verbal pode ser comprovado por meio de provas testemunhais e também com base na experiência do magistrado que, aplicando o art. 375 do Código de Processo Civil, decide a causa observando aquilo que comumente ocorre em situações similares. 2. A posse é injusta quando exercida de maneira precária. A precariedade pode ser observada quando, nos casos de celebração de comodato entre as partes, o comodatário permanece no imóvel mesmo após a notificação extrajudicial para sua retirada. Inteligência do art. 1.200 do Código Civil.3.
A permanência do comodatário no imóvel rural mesmo após a sua notificação extrajudicial configura verdadeiro esbulho à posse dos comodantes,
cabendo, nesse caso, o ajuizamento de demanda de reintegração
, com base nos art. 1.210, do Código Civil e art. 560 do Código de Processo Civil.
[...] (TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – RAC nº 0009516-04.2013.8.11.0003 – Relatora: Desª SERLY MARCONDES ALVES, j. em 05/07/2017, publ. no DJE 11/07/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CESSÃO GRATUITA/COMODATO – NOTIFICAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO – NÃO ATENDIMENTO - ESBULHO - CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A cessão da área objeto da lide, mediante contrato verbal, a título precário e gratuito para plantio de cultura de subsistência, caracteriza o comodato, cujo comodatário ao negar a desocupação, configura o esbulho que garante ao comodante o
direito de ser reintegrado na posse do imóvel,
por meio da competente ação de reintegração de posse
. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – RAC nº 0109391-24.2011.8.11.0000 – Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 09/05/2012, publ. no DJE 18/05/2012)

Com isso, ao contrário do que concluiu o magistrado sentenciante, não só é possível a retomada do imóvel através da ação de reintegração de posse, como a presente demanda deve ser julgada procedente.

Primeiramente, porque a notificação extrajudicial de ID. n. 7319200 - Pág. 4/6, requerendo a desocupação do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias foi recebida pela ré apelada ainda em 28/11/2014, consoante se pode depreender da
Certidão de Notificação
de ID. n. 7319200 - Pág. 7, da lavra do cartório do 2º Serviço Notarial e Registral de Cáceres-MT.

Assim, não tendo a apelada desocupado o imóvel o lapso aprazado, restou configurado o esbulho a ser sanado na via da
actio
reintegratória.

Além disso, não é de se olvidar que a
“é precária a posse originada de ato de mera liberalidade do proprietário do imóvel, que, por laços familiares, cedeu o imóvel em comodato ao ex-marido da ré, não havendo que se falar em reconhecimento da propriedade da requerida, uma vez que o exercício precário da posse afasta o
animus domini
, requisito essencial para obtenção da propriedade por meio da usucapião.”

(TJMG - 14ª Câmara Cível – Apelação Cível nº 1.0460.13.001843-1/002, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferenzini , j. em 16/03/2017, publ.em 24/03/2017)

Ou seja, por maior que seja o tempo transcorrido desde que a requerida esteja no imóvel, a sua relação com a coisa nunca deixou de ser precária, de modo que não há como acolher a
exceptio
defensiva da prescrição aquisitiva. Nesse sentido:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- USUCAPIÃO - REQUISITOS - LIBERALIDADE - PERMISSÃO - TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - Para a concessão da usucapião devem estar presentes os requisitos: tempo, posse e animus domini. Aquele que possui o imóvel por mera liberalidade do proprietário, mediante permissão ou tolerância, não pode adquirir a propriedade do bem por meio da usucapião, porquanto não possui ânimo de dono, requisito indispensável para a caracterização da prescrição aquisitiva.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0699.14.002948-8/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, j. em 25/01/2018, publ.em 02/02/2018)

AÇÃO DE USUCAPIÃO - REQUISITOS - LIBERALIDADE - PERMISSÃO - TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI - Para a concessão da usucapião devem estar presentes os requisitos: tempo, posse e animus domini. Aquele que possui o imóvel por mera liberalidade do proprietário, mediante permissão ou tolerância, não pode adquirir a propriedade do bem por meio da usucapião, porquanto não possui ânimo de dono, requisito indispensável para a caracterização da prescrição aquisitiva.

(TJMG – 14ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 1.0693.16.004876-7/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, j. em 18/07/2019, publ. em 26/07/2019)

Por outro lado, não é de se olvidar que a requerida, juntamente com seu ex-companheiro
JORGE CABRAL RIBEIRO
, foi responsável pela realização de benfeitorias úteis no imóvel, mediante reformas e edificação de um prédio onde instalou um salão de cabeleireiro.

É o que ficou consignado nas declarações das testemunhas da própria parte autora, Sr.
EDVANDO SANTANA
(a partir de 15’:31” de gravação do arquivo audiovisual do DVD-1 encartado às fls. 162 dos autos físico) e Sr.
JOSÉ ALVES PEREIRA
(a partir de 19’:31” de gravação do mesmo arquivo (DVD-1)), como também da parte ré, Srª
MARIVONE FÁTIMA MOTTA
(a partir de 4’:26” de gravação do arquivo audiovisual do DVD-2 encartado às fls. 162 dos autos físico) e Sr.
PEDRO LOURENÇO DE OLIVEIRA
(a partir de 9’:01” de gravação do mesmo arquivo (DVD-2))

Ou seja, do que se pode depreender do conjunto probatório, a requerida faz jus à indenização pelas benfeitorias úteis edificadas (prédio comercial (salão)) e implementadas no prédio residencial – e desde que haja, obviamente, condições mínimas de habitabilidade e utilização –, já que tais benfeitorias não se deram para a mera conservação do bem (art.584 do CC/2002).

Tal verba deverá ser apurada em liquidação de sentença por arbitramento, na forma do
caput
do art.870 do CPC/15, podendo a requerida reter a coisa até o seu recebimento. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – DISSOLUÇÃO CONSENSUAL DE UNIÃO ESTÁVEL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO JUDICIAL COM PREVISÃO DE QUE A VAROA RESIDIRIA EM IMÓVEL PERTENCENTE AO VARÃO POR PRAZO DEFINIDO A TÍTULO DE COMODATO – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL DESATENDIDA – ESBULHO POSSESSÓRIO CARACTERIZADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL PARA DEMONSTRAÇÃO DA BOA-FÉ DA POSSE – DESNECESSIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – PROVA DA POSSE ANTERIOR, DO ESBULHO E DA DATA DE SUA OCORRÊNCIA – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE PROCEDENTE – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS – DIREITO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL ATÉ O PAGAMENTO DA RESPECTIVA INDENIZAÇÃO – PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEIS ENQUANTO OCUPADO INDEVIDAMENTE O IMÓVEL – RECUSA DE DESOCUPAÇÃO LEGÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DISTRIBUÍDOS IGUALITARIAMENTE ENTRE AS PARTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...] 5.
O comodatário tem direito à retenção do imóvel até a data do pagamento da indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias
, que não se confundem com os “gastos com o uso e gozo da coisa dada em comodato”, que não são indenizáveis (CC, art. 584). 6. A sucumbência recíproca exige distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios. (TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – RAC nº 0014165-34.2009.8.11.0041, Relator: Des. JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 18/04/2017, publ. no DJE 25/04/2017)

Porém, não se pode olvidar que a indenização a ser paga deve corresponder a 50% do valor de avaliação de tais benfeitorias já que, segundo as testemunhas, foram implementadas na constância da união estável entre a requerida e o Sr.
JORGE CABRAL RIBEIRO
, o que faz presumir que foram custeadas de forma igualitária pelo ex-casal.

Ademais, os trechos das declarações das testemunhas Sr.
JOSÉ ALVES PEREIRA
e Srª
MARIVONE FÁTIMA
, transcritos nas alegações finais da apelada (ID. n. 7319265 - Pág. 7/8) evidenciam que referidas benfeitorias foram realizadas pera requerida e pelo seu então companheiro.

Todavia, se é bem verdade que a ré faz jus à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, não é menos verdade que, a partir do momento em que transcorrido o lapso de trinta dias, fixado na notificação extrajudicial de ID. n. 7319200 - Pág. 4/6, para a desocupação do imóvel, a permanência da requerida tornou-se injusta, garantindo o direito dos proprietários do imóvel à percepção de alugueres, na forma do art.582 do CC/2002, sob pena de a apelada enriquecer-se ilicitamente. Nesse sentido:

EMBARGOS INFRINGENTES - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - BENS MÓVEIS - COMODATO VERBAL - CONSTITUIÇÃO EM MORA - RESTITUIÇÃO DEVIDA. Os comodatários que, constituídos em mora, não restituem os bens ao proprietário, têm sua posse justa transformada em injusta, ensejando a procedência da ação reivindicatória contra eles proposta, e até
respondendo pelo aluguel postulado, a contar do prazo concedido na notificação.

(TJMG – 18ª Câmara Cível - Embargos Infringentes nº 1.0024.03.985649-7/003, Relator(a): Des.(a) Guilherme Luciano Baeta Nunes, j. em 10/06/2008, publ. em 28/06/2008)

Com efeito, pela prática comum do mercado imobiliário, este aluguel devido por cada mês que a requerida permaneceu ocupando o imóvel injustamente, a partir de 28/12/2014 – trinta dias após o recebimento da Notificação (ID. n. 7319200 - Pág. 7) – deve corresponder a 0,5% (meio por cento) do valor que vier a ser arbitrado, em liquidação de sentença, pela edificação (benfeitorias) realizada no imóvel.

De qualquer forma, O valor destes aluguéis deverá ser deduzido do valor da indenização que a autora tem a receber e que, como já dito, serão apurados em liquidação de sentença.

Diante disso, o apelo deve ser acolhido para que seja julgado procedente o pleito reintegratório, ficando, porém, reconhecido o direito da apelada à retenção do bem até o pagamento, pelos autores, de indenização pelas benfeitorias implementadas na fração do imóvel objeto do comodato, correspondente 50% do valor de tais benfeitorias, a ser apurada em liquidação de sentença.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento ao presente apelo
para reformar a sentença a fim de julgar parcialmente procedente a ação possessória para:

a)

reintegrar os autores na posse do imóvel que, no entanto, poderá ser retido pela requerida até o pagamento, pelos requerentes, de indenização pelas benfeitorias úteis realizadas, cujo valor deverá corresponder a 50% do valor de avaliação das reformas do prédio residencial e do prédio comercial (salão de cabeleireiro) edificado na fração do imóvel objeto do comodato, a ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento.

b)

Reconhecer o direito dos autores a abaterem da indenização que devem à requerida, os alugueres mensais correspondentes a 0,5% (meio por cento) do valor apurado na forma do item
a)
,

pela ocupação do imóvel desde 28/12/2014 até a data da efetiva desocupação;

c)

Autorizar a compensação entre o valor da indenização pelas benfeitorias devido à requerida e a soma dos alugueres devidos pela requerida à parte autora;

d)

Redistribuir o ônus de sucumbência para que a requerida arque com 70% do valor das custas e despesas processuais e também dos honorários advocatícios arbitrados na origem, ficando o restante a cargo dos apelantes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020